Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721291-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvio Donizeth Cardoso contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709497-91.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “No que tange ao efeito suspensivo pretendido, entendo que deva ser indeferido. Sobre o tema, dispõe o CPC: CPC. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, o simples fato de a execução não estar garantida já obstaria a concessão do efeito suspensivo. Para além disso, não há também a comprovação dos elementos da tutela provisória. Exigir-se-ia, para tanto, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do CPC. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Importante destacar que o processo de execução é “procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia.” (Acórdão 1778283, 07334354920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, revela a existência de contrato particular de confissão de dívida, que por disposição legal possui forma de título executivo. Os supostos vícios levantados pela parte embargante são absolutamente incompatíveis com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar em relação ao presente feito. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pelos embargantes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado do e.TJDFT, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, até o momento, a cobrança extrajudicial da parte embargante, inclusive mediante a sua negativação, não se revela ilícita, vez que decorrente do próprio inadimplemento do débito.” Alega que a ausência de garantia da execução não impede, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Argumenta que seu pedido está embasado em argumentos robustos, consistentes na existência de vícios materiais no título executivo (como cláusulas abusivas, ausência de notificação válida para constituição do devedor em mora, anatocismo e excesso de execução), o que evidencia a plausibilidade do direito vindicado e, juntamente com a demonstração do risco de dano, autoriza, independentemente da garantia da execução, a concessão de efeito suspensivo. Aduz que o título executivo padece de liquidez e certeza, porque não especifica os valores cobrados na execução e inclui encargos decorrentes da aplicação de cláusulas manifestamente abusivas. Sustenta não foi notificado pessoalmente para a constituição em mora, o que torna inaplicável a cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas futuras e, por consequência, inexigível o título. Acrescenta que requereu na petição inicial a realização de perícia contábil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os atos executivos, até o julgamento final dos embargos à execução. Sem preparo, pois está pendente, na origem, a análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro os requisitos legais no caso em questão. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigma, a garantia do juízo é requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1.12.2020, DJe de 4.12.2020.) Ainda que se pretendesse afastar, de forma excepcional, a exigência legal, não demonstrou o Agravante motivo plausível para deixar de prestar a citada garantia. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora